Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PERANTE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão consistente em ressarcimento de valores despendidos com o conserto de automóvel segurado, bem como danos morais. Recurso do autor e do réu contra sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. Processos reunidos em razão da conexão para julgamento conjunto, conforme decisão de id 24474831 (processo de referência: 0728173-75), foram reputados conexos os seguintes processos: 0728173-75.2020.8.07.0016, 0706767-28.2020.8.07.0006, 0706312-63.2020.8.07.0006, 0706272-81.2020.8.07.0006, 0706966-50.2020.8.07.0006, 0706405-26.2020.8.07.0006 e 0707132-82.2020.8.07.0006, na forma do art. 55, § 3o do CPC.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do primeiro recorrente (Sr. Welington Candido da Silva), de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Recurso do réu. Acidente de trânsito. Colisão em série (engavetamento). Na forma do art. 28 do CTB o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O art. 29, IV, do CTB determina que os veículos devem trafegar nos limites das faixas de rolamento. O motorista, Sr. Itamar, na condução do veículo SCANIA /T124 GA4X2NZ 360, Placa CPI 8871/SP, descumpriu tais deveres jurídicos, pois se utilizou de mais de uma faixa ocupando as faixas central e direita ao mesmo tempo, de modo que ao interceptar a trajetória do veículo Toyota/Corolla (viatura da PM/DF, placa PAX 3132/DF), foi atingido por este e, sem conseguir frear, resultou em colidir contra os veículos Toyota/Prius (placa PBB 5805/DF) (veículo da parte autora), Fiat/Argo (placa RED 1C26), Ford/Ecosport (placa PBK 8086/DF) e Hyundai/HDB (placa JKL 0611/DF). Também o veículo Fiat/ Fiorino (placa FRY 6622/SP) colidiu com o veículo Fiat/Toro (placa PBI 9412/DF) ao tentar se esquivar do acidente, e o veículo VW/Gol (placa HNU 4832/DF), após sofrer ser atingido pela colisão, acabou por colidir com os veículos GM/Prisma (placa OVM7183/DF) e VW/ Voyage (placa JIV 4065/DF). Restaram ainda danificados pela colisão os veículos Honda/Fit (placa PBK 9784/DF) e Fiat/Uno (placa JJI 0348/DF).
4 – Responsabilidade da seguradora. Exigibilidade em face de terceiro. No contrato de seguro de responsabilidade por acidente de trânsito a seguradora responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos de terceiro. Precedente na Turma: (Acórdão 1247015, 07085115020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que o terceiro, como beneficiário da indenização, pode exigir o cumprimento da obrigação perante a seguradora, ainda que não seja parte do contrato. A restrição da Súmula 529 do STJ (No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano) não se aplica ao caso em exame, em que o segurado também é parte da relação processual.
5 – Seguro. Agravamento do risco. Ineficácia para terceiros. A cláusula excludente de responsabilidade em razão ingestão de álcool ou substancia psicoativa (documento id 23189018, página 31) é ineficaz perante terceiros, envolvidos no acidente, uma vez que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. (Resp. 1.738.247/SC, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do STJ, se reconhece a obrigação solidária entre a seguradora e o segurado em reparar os eventuais prejuízos causados a terceiros.
6 – Danos Materiais. Na forma do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Em que pese não haver laudo, colacionado ao processo, que indique a perda total do veículo do autor, é possível verificar, pela análise das imagens apresentadas no documento de id 25062190, que os danos ao veículo do autor (FIAT/UNO, COR VERMELHA, PLACA JJI 3348) foram de grande extensão. É possível se verificar que praticamente toda a carcaça do veículo foi amassada pela colisão, bem como praticamente todos os vidros foram quebrados. Desse modo, é cabível a reparação conforme o valor apresentado em tabela FIPE, consistente em R$ 17.443,00 (conforme id 25062193), sub-rogando a seguradora nos direitos sobre o salvado.
7 – Recurso do autor. Danos Morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples ocorrência de acidente de trânsito, mesmo que em grande extensão e decorrente de embriaguez do condutor, não é capaz de configurar a ocorrência de danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam os aspectos inerentes ao seu direito de personalidade. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8 – Recursos conhecidos e não providos. Sem custas e sem honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação por sucumbência incide em desfavor do recorrente vencido, situação que não se enquadra na posição de nenhuma das partes, pois a regra referida não contempla a hipótese de sucumbência recíproca. Neste sentido (07061677420208070016 - (0706167 74.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, PJe: 01/12/2020).

F